Tribunal: TJDFT
Processo: 0735050-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. ART. 126, §2o, DA LEP. ART. 3o DA RESOLUÇÃO CNJ No 391, DE 10/05/2021. ENSINO FUNDAMENTAL ANTERIOR. APROVAÇÃO PARCIAL. VINCULAÇÃO À ATIVIDADE DE ENSINO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSAO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme preconiza o art. 126 da Lei de Execução Penal, “O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, admitindo o seu §2o que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância, certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação in bonam partem do artigo 126 da LEP, admite a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente no referido dispositivo legal, como, por exemplo, a aprovação em exames nacionais e a leitura.
3. Nos termos do parágrafo único do artigo 3o da Resolução CNJ no 391, de 10/05/2021, e entendimento jurisprudencial, a aprovação total ou parcial no ENCCEJA deve ser considerada para fins de remição por estudo.
4. A conclusão anterior do ensino fundamental, embora possa facilitar o desempenho em uma ou outra área de conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, não garante a respectiva aprovação, sendo necessário que a pessoa efetivamente se esforce e se dedique aos estudos, desse modo, ainda que posterior à conclusão do ensino fundamental, deve ser considerada para fins de remição, porque cumpre com o objetivo da norma, qual seja, a ampliação dos horizontes do ser humano, bem como a ressocialização do reeducando.
5. Consoante entendimento desta corte de Justiça, o fato do reeducando ter vínculo à atividade de ensino no estabelecimento prisional não obsta a remição por aprovação no ENCCEJA.
6. A ausência de apresentação de certificado de conclusão total do ensino fundamental não impede a concessão do benefício da remição proporcional por aprovação parcial no ENCCEJA, obstando, no entanto, o acréscimo previsto no § 5o do artigo 126 da LEP.
7. Agravo em execução penal conhecido e provido.